Tribunal: TJSP
Processo: 0018641-90.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Moradia popular – Prejuízos decorrentes de ato de terceiros – Indicada infiltração causada por obras no imóvel vizinho – Risco expressamente excluído pela apólice - Cobertura securitária, no caso, não devida - Improcedência da ação - Sentença confirmada - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0018641-
90.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes PAULO
ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA JOSÉ DIAS VADO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018641-90.2019.8.26.0577 -Voto no 37755
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 0018641-90.2019.8.26.0577
Comarca:
São José dos Campos
Ação:
Cobrança Seguro Habitacional - Indenização
Apte(s).:
Paulo Roberto da Silva (e outra) (AJ)
Apdo(a)(s).:
Caixa Seguradora S.A.
Voto no 37755
SEGURO HABITACIONAL
Moradia popular
Prejuízos
decorrentes de ato de terceiros Indicada infiltração causada por
obras no imóvel vizinho Risco expressamente excluído pela
apólice - Cobertura securitária, no caso, não devida -
Improcedência da ação - Sentença confirmada - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de ação de indenização securitária julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 228/233, de relatório adotado.
Apelam os autores alegando, em preliminar, nulidade
da sentença por cerceamento de defesa; no mérito, que por força da apólice de seguros
firmada, a ré deverá se responsabilizar pelos defeitos ocultos no imóvel, bem como
providenciar os reparos necessários, além de indenização a título de danos morais
sofridos; pedem o provimento do recurso (fls. 236/244). Contrarrazões (fls. 248/262).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os autores ingressaram com ação de indenização
securitária argumentando que, na qualidade de mutuários do Sistema Financeiro de
Habitação, são beneficiários de contrato de seguro celebrado com a ré.
Sustentaram a existência de infiltrações em sua
habitação a exigir urgente e imediata cobertura pela seguradora. Com a negativa de
cobertura pela ré, ingressaram com a ação.
A ação foi julgada improcedente.
Arguição pelos apelantes, em preliminar, de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018641-90.2019.8.26.0577 -Voto no 37755
3
do feito por cerceamento de defesa diante da não determinação da produção de outras
provas, bem como a realização de perícia judicial.
Contudo, ausente razão.
Dispõe o artigo 370, parágrafo único, do novel
Código de Processo Civil, que caberá ao juiz determinar quais as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Dispõe também o artigo 355, inciso I do mesmo
diploma processual, “que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença
com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras
provas;”, indeferindo, assim, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo que
na hipótese, dispensável se apresentava a produção das demais provas, pois em nada
socorreria o requerente, sendo que a demonstração documental trazida pelas partes
cuidou de revelar a possibilidade de pronto julgamento, dispensando maior dilação
probatória.
Compete ao Juiz avaliar a necessidade de realização
de perícia mesmo porque, “o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a
sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (art. 436, do Código de
Processo Civil).
Resta rejeitada a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito, não ficaram constatados os
alegados vícios de construção.
Os próprios autores confessaram que as infiltrações
no imóvel são decorrentes de obras do imóvel vizinho, que instalaram a caixa d'água
sobre parte da área do imóvel dos autores fls. 34/37.
Portanto, eventuais danos existentes no imóvel não
decorreram por vícios de construção original.
A apólice contratada expressamente exclui prejuízos
causados ao imóvel por atos do próprio segurado ou por ato de terceiros cláusula 9.1.'i'
(fls. 161), não comportando, portanto, cobertura securitária.
Na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
o mesmo entendimento:
“Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária.
Seguro residencial facultativo - Pedido de indenização por
danos supostamente causados por vendaval - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Cláusula excludente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018641-90.2019.8.26.0577 -Voto no 37755
4
cobertura de danos decorrentes de infiltração, salvo em
caso de destelhamento - Indícios nos autos de que as
infiltrações advieram do imóvel vizinho - Não verificado o
destelhamento - Alegações da autora desprovidas de
verossimilhança para fins de inversão do ônus probatório -
Ausência de abusividade na cláusula - Inteligência do artigo
757 do Código Civil - Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(29a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
1003279-78.2015.8.26.0348, Rel. Des. Maria Cristina de Almeida Bacarim, j.
28.05.2018, v.u.);
“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE RISCOS DE
ENGENHARIA Improcedência - Cerceamento de defesa -
Julgamento
antecipado
da
lide
Dilação
probatória
despicienda, em vista do acervo documental reunido nos
autos Inexistência de violação ao princípio da imparcialidade
do juiz Preliminares rejeitadas - Danos ocasionados a
imóvel vizinho Ausência de cobertura contratual Validade da
cláusula limitativa Ausência de elementos mínimos a
comprovar a alteração unilateral do contrato, a fim de inserir
cláusula limitativa de cobertura Sentença mantida - Recurso
desprovido.” (20a Câmara Extraordinária D. Privado, Apelação cível no
3000645-81.2013.8.26.0595, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 10.11.2016, v.u.);
“Apelação. Indenização por danos materiais e morais.
Danos em imóvel. Seguro habitacional. Sentença de
improcedência. Inconformismo dos autores. Infiltrações por
águas
das
chuvas,
decorrentes
da
manutenção
e
conservação deficientes do edifício no qual está localizado o
apartamento dos autores. Exclusão da cobertura securitária.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso
não
provido.”
(8a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
0006503-71.2011.8.26.0157, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j.
24.07.2015, v.u.);
“INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - Seguro habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação - Danos no imóvel -
Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento
- Infiltrações no imóvel decorrentes de ampliação indevida
de pavimento - Casa térrea que foi transformada em
sobrado sem impermeabilização adequada - Agravamento
do risco por parte dos beneficiários do seguro - Direito de
indenização perdido - Aplicação do art. 1.454 do Código
Civil de 1916 - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (5a
Câmara D. Privado, Apelação cível no 0016362-20.2004.8.26.0590, Rel. Des. J.L.
Mônaco da Silva, j. 18.09.2013, v.u.).
Fixados os honorários sucumbenciais no valor
máximo previsto, não se aplica a majoração prevista pelo parágrafo 11o do artigo 85 do
CPC.
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018641-90.2019.8.26.0577 -Voto no 37755
5
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator